Tribunal: STF
Processo: ARE 696430
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-18
Data de publicação: 2012-09-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – O agravante não refutou os fundamentos suficientes da decisão agravada, o que atrai a incidência da Súmula 283 do STF.



    II – Agravo regimental improvido.